Tribunal: STF
Processo: AI 716799
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE
   NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV,
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A
   pretendida discussão em torno da necessidade de produção de
   provas possui natureza meramente processual, o que envolve a
   apreciação de normas infraconstitucionais. Precedentes.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
III - A apreciação
   do recurso extraordinário demanda o exame de matéria de fato, o
   que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Não há
   contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão
   recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V - Agravo
   regimental improvido.